Tribunal: TJSP
Processo: 1019874-19.2020.8.26.0562
Classe: Agravo Interno Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.
– A questão referente à incidência do IPTU sobre imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito privado, sendo esta a devedora do tributo, é idêntica à examinada pela Suprema Corte no leading case, RE n. 594.015/SP – Tema n. 385/STF.
Nega-se provimento ao recurso.